Tribunal: TJDFT
Processo: 0710607-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0710607-59.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0700227-20.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar acerca dos fatos novos noticiados pela parte agravante na petição ID 47698773 e documentos acostados posteriormente. Brasília, 14 de junho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora